Tribunal: STF
Processo: Rcl 16757
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Medida liminar deferida em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de lei municipal, por supostas ofensas à Constituição estadual. 3. Normas da Constituição estadual que reproduzem dispositivos da Federal de repetição obrigatória. Caracterização da competência do Tribunal de Justiça local. Inexistência de usurpação da competência originária do STF. Precedentes. 4. Posterior julgamento de mérito da referida ADI, com substituição da decisão ora reclamada. Perda superveniente de objeto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.